Tribunal: TCU
Processo: 010.956/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5313/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, alínea " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por trinta dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 4050/2022-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Ministério, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.956/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.